Tribunal: TJMT
Processo: 1001737-76.2021.8.11.0010
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001737-76.2021.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CICAT AGRO PECUARIA LTDA - CNPJ: 57.423.444/0001-57 (EMBARGANTE), LEONARDO GUERZONI FURTADO DE OLIVEIRA - CPF: 125.508.598-39 (ADVOGADO), HENRIQUE ROCHA VENTURELI - CPF: 369.212.648-40 (ADVOGADO), REMI CRUZ BORGES - CPF: 904.330.411-53 (EMBARGADO), REMI CRUZ BORGES - CPF: 904.330.411-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHIDO O EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NEGÓCIO FIRMADO ENTRE PARTICULARES - INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR

– CORREÇÃO MONETÁRIA NÃO CUMULÁVEL COM A TAXA SELIC - SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – REDISTRIBUIÇÃO –
OMISSÃO VERIFICADA
– ACÓRDÃO REFORMADO – APLICAÇÃO –
EMBARGOS ACOLHIDOS.

Consideradas as pretensões das partes litigantes, incide a norma do art. 86, caput, do CPC, no sentido de que serão recíproca e proporcionalmente distribuídos entre os litigantes as despesas processuais e os honorários advocatícios, quando cada um deles for, em parte, vencedor e vencido: Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por CICAT AGRO PECUÁRIA LTDA.. contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, deu parcial provimento Recurso de Apelação Cível n.º 1001737-76.2021.8.11.0010 interposto pela embargante, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NEGÓCIO FIRMADO ENTRE PARTICULARES - INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR - MULTA DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não se mostra abusiva a multa livremente estipulada pelos particulares em 30% (trinta por cento) do valor do contrato, se o citado percentual observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedente do STJ.

A taxa SELIC representa a cumulação dos juros moratórios e da correção monetária.”

Em suas razões, de Id. n.º 165888670, a parte embargante aduz que a despeito do parcial provimento do apelo, o v. acórdão deixou de redistribuir os ônus sucumbenciais fixados na r. sentença, nos termos do art. 86, caput, do CPC.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, aplicando-lhe efeitos infringentes.

Contrarrazões no Id. n.º 166313183, refutando as razões recursais.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

A embargante aduz que houve omissão em relação a redistribuição do ônus sucumbencial.

Com razão o embargante.

Conforme relatado, o acórdão embargado deu parcial provimento ao recurso interposto pela embargante para afastar a cumulação da taxa SELIC com a correção monetária.

É cediço que, na sistemática processual civil brasileira, a condenação das partes litigantes ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios é regida pelos princípios da sucumbência e da causalidade.

Consideradas as pretensões das partes litigantes, incide a norma do art. 86,
caput
, do CPC, no sentido de que serão recíproca e proporcionalmente distribuídos entre os litigantes as despesas processuais e os honorários advocatícios, quando cada um deles for, em parte, vencedor e vencido:
Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
.

Dessa forma, considerando que o parcial provimento do recurso de apelação interposto pela Embargante, resultou no acolhimento de duas das três pretensões formuladas, daí que se revelava necessária a expressa redistribuição dos ônus sucumbenciais, que assim fora distribuído na origem:

“Considerando que a embargante decaiu em 2/3 de seus pedidos, condeno-a ao pagamento das custas processuais em 2/3 (dois terços) do valor dado à causa e a parte embargada em 1/3 (um terço). Utilizando o mesmo critério, condeno a embargante em 2/3 (dois terços) de 10% (dez por cento) do valor dado à causa a título de honorários sucumbenciais e a parte embargada em 1/3 (um terço) do mesmo valor.”

Desse modo, se faz imprescindível o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados integrando ao acórdão os pontos elucidados, invertendo-se a forma como fora distribuído ônus de sucumbência na origem, já que a agora a embargante obteve êxito em 2/3 dos pedidos.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos embargos e
ACOLHO-OS
, para inverter o ônus de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023